Tribunal: STF
Processo: RHC 60629
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO. PRAZO. SUMULAS 310 E 319. TENDO O
DIARIO DE JUSTIÇA DO ESTADO CIRCULADO NO MESMO DIA DA PUBLICAÇÃO,
SEXTA FEIRA, E FERIADO A SEGUNDA FEIRA SUBSEQUENTE, O CURSO DO PRAZO
PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO QUE E DE CINCO DIAS, TEM
INICIO NO PRIMEIRO DIA UTIL SEGUINTE. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.